Tribunal: TJSP
Processo: 2188167-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão saneadora que extingue parcialmente a ação, no que se refere ao pedido de demarcação de terras. Irresignação. Acolhimento. Conflito entre proprietários de cotas ideais de gleba destacada. Ausência de especialização dos lotes que impede a demarcação entre eles. Ações de divisão e demarcação que, embora possuam finalidades diversas, guardam relação de prejudicialidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão saneadora que extingue parcialmente a ação, no que se refere ao pedido de demarcação de terras. Irresignação. Acolhimento. Conflito entre proprietários de cotas ideais de gleba destacada. Ausência de especialização dos lotes que impede a demarcação entre eles. Ações de divisão e demarcação que, embora possuam finalidades diversas, guardam relação de prejudicialidade e são cumuláveis. Extinção do pleito de divisão que apresenta rigor excessivo, sendo imprescindível para a análise das demais alegações trazidas na demanda. Decisão modificada neste ponto, para autorizar o prosseguimento da ação quanto ao pedido de divisão e posterior demarcação das frações ideais. Decisão mantida com relação aos demais pontos levantados, diante da necessidade de instrução probatória. Agravo parcialmente provido.